Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ENUNCIADO 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Segundo enunciado da Súmula 33, do Tribunal da Cidadania, não pode o Juiz de ofício apreciar a sua incompetência relativa quando o consumidor ocupa o polo ativo da demanda. Este é o entendimento prevalente neste TJDFT, a competência é relativa, podendo o autor ajuizar a ação no foro que entende facilitar o acesso ao Poder Judiciário.
2. Nessa hipótese, não pode o Juízo, de ofício, intimar a parte autora para que esclareça a razão de ajuizar a demanda em local distinto do seu domicílio, forçando-a manifestar o interesse em encaminhá-la para a circunscrição de residência, sob pena de ofensa à Súmula 33 do STJ. 2.1. A provocação do Juízo para que a parte autora justifique os motivos que a levaram a ajuizar a ação em circunscrição distinta do seu domicílio, sob pena de indeferimento da exordial, merece ser reputada equivalente a declinar de ofício da competência territorial.
3. Como a competência foi determinada no momento de distribuição da exordial, a objeção deve ser arguida em sede de preliminar de contestação, por parte dos réus.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, O DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.